Tribunal: TJES
Processo: 5015023-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015023-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAOLA MIRANDA MILAGRE

AGRAVADO: ILDO PRESSENDO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5015023-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PAOLA MIRANDA MILAGRE

AGRAVADO: ILDO PRESSENDO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU AFETIVA ENTRE AS PARTES. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por Paola Miranda Milagre contra decisão de primeiro grau, proferida em plantão judiciário nos autos de ação penal nº 0007882-64.2023.8.08.0048, que indeferiu pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência, por ausência de configuração de violência de gênero nos termos da Lei nº 11.340/06. A agravante relata episódios de assédio, ameaça, violência física e constrangimento por parte do agravado, destacando sua vulnerabilidade psiquiátrica (esquizofrenia) e o histórico de abuso de álcool pelo agressor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o processamento do recurso de agravo de instrumento à luz do regime híbrido das medidas protetivas da Lei Maria da Penha; (ii) determinar se os fatos narrados configuram situação de violência doméstica ou familiar apta a ensejar a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas previstas nos incisos II e III, do art. 22, da Lei nº 11.340/06, possuem natureza penal, atraindo a incidência do Código de Processo Penal quanto à competência, cabimento e tempestividade recursal, sendo inaplicável o agravo de instrumento previsto no CPC.

Admite-se, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de má-fé, intempestividade ou erro grosseiro na interposição do recurso.

A Lei Maria da Penha destina-se à proteção de mulheres em contextos de vulnerabilidade e desigualdade de poder decorrentes de vínculo familiar, doméstico ou de íntima convivência, não abrangendo relações casuais, episódicas ou meramente sociais.

A ausência de comprovação de vínculo familiar, doméstico ou afetivo entre as partes, aliada à falta de demonstração de motivação por discriminação de gênero, impede a aplicação da Lei nº 11.340/06, preservando sua finalidade específica e evitando sua indevida ampliação.

A decisão de primeiro grau, ao indeferir as medidas protetivas por ausência dos pressupostos legais da Lei Maria da Penha, encontra-se alinhada à jurisprudência do STJ e à doutrina especializada, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas previstas nos incisos II e III, do art. 22, da Lei nº 11.340/06, possuem natureza penal e submetem-se ao procedimento do Código de Processo Penal.

A Lei Maria da Penha exige vínculo familiar, doméstico ou de íntima convivência e motivação por discriminação de gênero para sua incidência.

A ausência desses elementos impede a aplicação das medidas protetivas da Lei nº 11.340/06, sob pena de esvaziamento de sua finalidade normativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 7º, 13, 22; CPP, arts. 579, 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.979.684/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.056.542/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.09.2023, DJe 11.09.2023; STJ, AgRg-AgRg-AREsp nº 1.993.476/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; TJES, RSE nº 024200031961, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 03.08.2022, pub. 15.08.2022; TJES, Apelação Criminal nº 024190004762, Rel. Helimar Pinto, j. 11.05.2022, pub. 26.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5015023-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PAOLA MIRANDA MILAGRE

AGRAVADO: ILDO PRESSENDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
PAOLA MIRANDA MILAGRE
, em face da r. Decisão (Id. 6911381, pp. 22/23), proferida em sede de plantão judiciário de 1º grau, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0007882-64.2023.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o pedido de aplicação de medidas protetivas pleiteado em favor da agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que o agravado a assedia, reiteradamente, declarando expressamente sua vontade de manter conjunção carnal com ela, além de ameaçá-la e constrangê-la a manter contato físico para satisfazer sua lascívia, valendo-se da vulnerabilidade da vítima, que apresenta diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia. Informa, ainda, que já sofreu violência física pelo agravado, que faz uso abusivo de álcool, e que este chegou a enforcá-la.

Registre-se, inicialmente, que a agravante requereu medida protetiva de urgência, tendo o Juízo
a quo

indeferido o pleito, sob o fundamento de que não vislumbrou situação gravosa envolvendo a vítima, a ponto de deferir as medidas requeridas, porquanto o caso em concreto não apresenta cunho de violência de gênero regulada pela Lei nº 11.340/06, já que não consta do Boletim Unificado qual a relação que o suposto autor do fato tem com a vítima, de modo a ensejar a aplicação da referida Lei Maria da Penha.

Frente a tal cenário, sobreleva assinalar que as medidas protetivas de urgência características da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) possuem natureza tanto cível quanto penal, sendo, portanto,
híbrido
o seu regime processual, conforme expressamente prevê o art. 13
[1]
. Em razão dessa natureza híbrida, por vezes, ocorre certa divergência no que tange aos instrumentos processuais mais adequados a serem manejados.

Neste ponto, a par da discussão relativa à natureza autônoma
[2]
ou acessória das medidas protetivas de urgência, há necessidade de se definir o regime processual aplicável, sendo perceptível que algumas medidas previstas no rol exemplificativo do
art. 22, da Lei Maria da Penha,
guardam maior aproximação de uma esfera ou de outra (cível ou penal).

À luz de tal quadrante, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
as medidas previstas nos incisos I, II e III possuem natureza penal
, enquanto
as dos incisos IV e V são de índole cível
:

“[...]. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, as medidas protetivas deferidas com base no artigo 22, I, II e III, da Lei n° 11.340/06, possuem nítida natureza penal e, por essa razão, devem ser analisadas à luz do procedimento previsto no Código de Processo Penal.
De rigor, portanto, o reconhecimento da incompetência da Câmara Cível para apreciar o recurso. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.979.684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)”

De acordo com essa percepção,
a doutrina especializada também ensina que a competência para enfrentar a matéria, em grau recursal, é dos órgãos criminais, sob regência do Código de Processo Penal,
divergindo apenas se o cabimento é do recurso de apelação criminal
[3]
ou do recurso em sentido estrito, por aplicação analógica do inciso V, do art. 581, do Código de Processo Penal
[4]
, debate esse que reflete a discussão concernente à adoção da perspectiva autônoma ou acessória das medidas protetivas, relacionando-se, ainda, com o momento processual em que a decisão impugnada é proferida.

Vale registrar que, diferentemente do Estatuto da Criança e do Adolescente
[5]
, a Lei Maria da Penha não possui um dispositivo expresso fixando o Código de Processo Civil como diploma regente do sistema recursal, preferindo a Lei nº 11.340/06, como visto, a adoção de um regime
híbrido
tanto para a fase de conhecimento, como para a esfera recursal (art. 13).

De qualquer forma, o que se pode extrair dessa celeuma, já adentrando ao que importa para a solução do caso concreto, é que,
pelo menos no que diz respeito às medidas dos incisos I, II e III, do art. 22, da Lei nº 11.343/06, é inegável a aplicação do regramento processual penal, inclusive quanto à competência, cabimento e tempestividade recursal.

Diante de tal panorama, o Tribunal da Cidadania esposa o entendimento de que:

“
Ademais, estão mantidos os aspectos das medidas protetivas de urgência que denotam a sua natureza penal (incisos I, II e III do art. 22): o envolvimento de valores fundamentais da vítima (vida, integridade física, psicológica e mental) e do suposto autor (liberdade de ir e vir); a possibilidade de decretação de prisão em caso de renitência no descumprimento das medidas protetivas pelo agressor; o paralelismo existente entre as medidas protetivas da Lei Maria da Penha e as medidas cautelares penais alternativas à prisão previstas no art. 319, II e III, do Código de Processo Penal – CPP. (...) Portanto, mantém-se a orientação há muito firmada nesta Corte - e reiterada no julgamento do REsp n. 2.009.402/GO - no sentido de que as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei n. 11.340/06 são medidas cautelares de natureza criminal, devendo a elas ser aplicado o procedimento previsto no CPP, com aplicação apenas subsidiária do CPC.
No caso dos autos, as medidas deferidas referem-se à proibição de aproximação da ofendida e das testemunhas e proibição de estabelecer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, previstas no art. 22, II e III, da Lei n. 11.340/2006, todas de cunho penal, de modo que o recurso de apelação defensivo deve ser revisado sob o prisma do direito processual penal
. (AgRg no REsp n. 2.056.542/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

No mesmo sentido, confira-se o entendimento deste eg. TJES:

[...]. 5.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as Medidas Protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei nº 11.340/06, possuem caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor, enquadrando-se ao caso dos autos.
[...]. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024200031961, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

[...]. 1. A Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) possui natureza tanto cível quanto penal, sendo, portanto, híbrido o seu regime processual, conforme expressamente prevê o art. 13. Em razão dessa natureza híbrida, por vezes ocorre certa divergência no que tange aos instrumentos processuais mais adequados a serem manejados, principalmente quanto ao regime recursal aplicável às medidas protetivas de urgência. 2. Ainda que se adote o entendimento pela plena autonomia do instituto em detrimento do seu caráter acessório, defendido por outros há necessidade de se definir o regime processual aplicável, sendo perceptível que algumas medidas previstas no rol exemplificativo do art. 22, da Lei Maria da Penha guardam uma maior aproximação de uma esfera ou de outra. Doutrina e jurisprudência. 3.
Pelo menos no que diz respeito às medidas dos incisos I, II e III, do art. 22 da Lei nº 11.343/06, é inegável a aplicação do regramento processual penal, inclusive quanto a competência, cabimento e tempestividade recursal. Doutrina e jurisprudência.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190004762, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

A partir dessa orientação, observa-se que, no caso em tela, deveria ser adotado o regramento processual penal, uma vez que as medidas pleiteadas seriam compatíveis com aquelas previstas nos incisos II e III, do art. 22, da Lei nº 11.340/06.

Assim sendo, por todos os ângulos, é manifestamente inaplicável o Direito Processual Civil ao caso, de modo que a interposição de Agravo de Instrumento se revela descabida, pois as medidas pleiteadas assumem nítida feição penal, de modo que
incide o regramento processual penal
.

Cabe, em sequência,
analisar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ao caso
.

Neste ponto, destaco que o art. 579, do Código de Processo Penal estabelece que

“Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”
, sendo que, segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias,
não se pode aplicar a fungibilidade quando
(I)
não for observado o prazo previsto em lei para o recurso adequado
, ou (II)
quando houver erro grosseiro
(AgRg no AREsp 1541008/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

No presente caso,
admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, visto que a interposição é tempestiva e inexiste comprovação de erro grosseiro ou de má-fé.

Assim sendo, passo à análise do caso vertente.

Sobre o tema da violência doméstica, insta registrar a lição de Maria Berenice Dias:

“Violência doméstica é qualquer das ações elencadas no art. 7º (violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral) praticada contra mulher em razão de vínculo de natureza familiar ou afetiva. (...) É obrigatório que a ação ou omissão ocorra na unidade doméstica ou familiar ou em razão de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Modo expresso, está ressalvado que não há necessidade de vítima e agressor viverem sob o mesmo teto para a configuração da violência como doméstica ou familiar. Basta que agressor e agredida mantenham, ou já tenham mantido, um vínculo de natureza familiar. (DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça, a efetividade da Lei 11.343/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, 2º ed. rev, atual, apl - São Paulo, 2008).

Nesse compasso, a Lei Maria da Penha visa à proteção da mulher, subjugada em razão do sexo, no contexto do convívio familiar ou afetivo.

Destaque-se, ainda, que é importante diferenciar o crime que é cometido em face de uma mulher daquele que é cometido em razão do gênero feminino ou por conta da vulnerabilidade decorrente da condição feminina.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que

"a Lei Maria da Penha não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.993.476; Proc. 2021/0330617-0; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)".

Na hipótese em testilha, verifica-se que o caso concreto foge do caráter protecionista que a Lei 11.340/2006 busca tutelar.

Isto porque a Lei nº 11.340/06 foi concebida para proteger mulheres em contextos marcados pela desigualdade de poder e vulnerabilidade inerente a relações familiares, domésticas ou de íntima convivência, não se prestando a abarcar relações casuais, episódicas ou meramente sociais. A ausência desse vínculo torna inaplicável o regime especial da Lei Maria da Penha, sob pena de deturpação de sua finalidade primordial.

À luz de tal prisma, a ausência de comprovação do vínculo familiar, doméstico ou de afeto entre as partes, somada à falta de demonstração de que a conduta supostamente praticada pelo agravado decorre de discriminação, subjugação ou dominação em razão do gênero feminino, inviabiliza a aplicação da Lei Maria da Penha, que não pode ser estendida a toda e qualquer situação envolvendo mulheres, sob pena de esvaziamento do critério normativo específico que justifica seu regime jurídico diferenciado.

Frente a tal panorama, verifica-se que a relação entre agravante e agravado revela-se meramente eventual, sem qualquer substrato relacional de convivência, coabitação ou dependência afetiva, financeira ou parental, afastando-se, assim, das hipóteses típicas de violência doméstica ou familiar previstas nos artigos 5º e 7º da referida legislação, razão pela qual se revela plenamente acertada a decisão de primeiro grau, a qual deve ser mantida inalterada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)